Tribunal: TJBA
Processo: 0012707-17.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012707-17.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

APELADO: CIA ENGENHO CENTRAL DE QUISSAMAN e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE
APELAÇÃO.
EMBARGO À EXECUÇÃO FISCAL.

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. AFASTADA. EMPRESA QUE COMERCIALIZA AÇÚCAR DE CANA. PROTOCOLO ICMS 21/1991. RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS DO ESTABELECIMENTO REMETENTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DEVIDO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS PARA CÔMPUTO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTO ALEGADO POR PARTE DO EMBARGANTE. EXAÇÃO DEVIDA. VALOR DA MULTA LIMITADO A 100% (CEM POR CENTO). INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE À EXECUÇÃO IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando da realização da perícia, deixou o apelante de apresentar documentos essenciais para a tese que sustentava, quais sejam, as notas fiscais que supostamente poderiam comprovar o valor efetivo do tributo devido ou até mesmo a comprovação de que o tributo foi corretamente recolhido.

In casu,
verifica-se que o perito respondeu a todos os quesitos que não possuíam relação com a apresentação de tais documentos, inexistindo qualquer irregularidade no estudo técnico capaz de maculá-lo a tal ponto que ensejasse nova realização.

O instituto da substituição tributária progressiva, também chamada de substituição tributária para a frente, consiste na substituição das pessoas ocupantes das posições posteriores das cadeias de produção e circulação, por aquelas que ocupam as posições anteriores nessas mesmas cadeias, no dever de pagar o tributo.

O referido instituto tem previsão Constitucional, através do §7º, do art. 150, da Constituição Federal de 1988.

No caso concreto, o Protocolo ICMS 21/91, dispõe, em sua cláusula primeira, que nas operações de saída de açúcar de cada dos Estados signatários (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) com destino à Bahia (dentre outros estados), a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes será do estabelecimento remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição.

O
§2º, da Cláusula Primeira, por sua vez, previa exceção, afastando a responsabilidade do estabelecimento remetente quando o destinatário for estabelecimento industrial.

Ocorre que o recorrente/embargante encontra-se na posição de estabelecimento remetente, e não de destinatário, localizando-se fora do Estado da Bahia, de forma que não há que se aplicar a exceção do §2º, mas sim a regra geral da cláusula primeira, sendo ele o substituto tributário responsável pelo recolhimento do tributo.

A
ausência de provas por parte do recorrente também afasta a sua própria alegação, de que supostamente o fisco teria utilizado valores aleatórios para considerar como valor final da mercadoria e, por via de consequência, ser a base de cálculo do tributo,
tendo restado
comprovado na perícia que o Fisco utilizou-se de parâmetros constantes na legislação à época para chegar ao valor da base de cálculo do tributo.

No que se refere ao valor da multa, esta foi inicialmente imposta pelo Fisco estadual no importe de 150% (cento e cinquenta por cento), tendo o juízo sentenciante reduzido-a para o patamar de
40% (quarenta por cento),
entretanto, e
ste eg. Tribunal de Justiça, na trilha do Supremo Tribunal Federal, já tem reiteradamente decidido no sentido de ser possível a imposição de multa no importe de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal,
devendo a mesma ser limitada a este percentual.

Sendo o Estado da Bahia sucumbente em parte mínima, deve o ônus da sucumbência recair inteiramente sobre a parte ex adversa, nos termos do art. 86, do CPC, justificando assim a inversão do ônus de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de
Apelação
nº
0012707-17.2002.8.05.0001

em que figura como
apelante e apelado, simultaneamente,
CIA ENGENHO CENTRAL DE QUISSAMAN E OUTROS
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de
apelação
do embargante e dar parcial provimento ao recurso do Estado da Bahia
,
reformando parcialmente
a
sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.